Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Não há omissão quanto a suposta ausência de manifestação sobre o art. 728 do Código Civil, pois o acórdão deixou registrado que não ficou comprovada a participação de PHELIPPE a fim de receber a comissão de corretagem, e que “PHELIPPE mais atrapalhou negociação do que o ajudou”, não havendo o que se falar em divisão da comissão. Portanto, não houve intermediação efetiva para a conclusão do negócio, o que afasta a aplicação do art. 728 do CC.
3. Verifica-se a ocorrência de erro material no acórdão, uma vez que embora o recurso de apelação tenha sido parcialmente provido para determinar que a sucumbência fosse dividida igualmente, na proporção de 50% para cada parte, na parte dispositiva do voto foi consignado que os honorários seriam devidos no valor de 50% para cada réu.
4. Erro material corrigido para fazer constar que os honorários são devidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, apenas para sanar erro material.